Tribunal: TJBA
Processo: 8000584-32.2024.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000584-32.2024.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

APELADO: MARIA DAS GRACAS BORGES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NEILA NASCIMENTO FERREIRA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO COM PAGAMENTO PARCELADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXTINÇÃO PREMATURA DA EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO AO REGIME DO ART. 922 DO CPC. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O ADIMPLEMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Jitaúna da Comarca de Salvador que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, homologou acordo celebrado entre as partes e extinguiu o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, III, b, do CPC. O recorrente sustenta que as partes requereram expressamente a suspensão do processo até o cumprimento integral da obrigação pactuada, razão pela qual a extinção do feito configuraria
error in procedendo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se, homologado acordo com previsão de pagamento parcelado e pedido expresso de suspensão do processo, é cabível a extinção da execução com resolução do mérito ou se o processo deve permanecer suspenso até o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 922 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 313, II, do CPC admite a suspensão do processo por convenção das partes, hipótese aplicável quando os litigantes ajustam acordo e requerem o sobrestamento do feito para cumprimento voluntário da obrigação.

4.
O art. 922 do CPC estabelece que, havendo acordo entre as partes, o juiz deve declarar suspensa a execução pelo prazo concedido para cumprimento voluntário da obrigação, retomando-se o curso do processo em caso de inadimplemento.

5. A extinção da execução somente é cabível quando houver satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC, não sendo suficiente a mera homologação de acordo com pagamento parcelado.

6. A extinção do processo executivo antes da comprovação do adimplemento integral do acordo compromete a efetividade da tutela executiva e contraria o regime jurídico próprio da execução.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a possibilidade de suspensão da execução até o cumprimento integral do acordo, preservando o interesse de agir do exequente e permitindo a retomada do processo em caso de descumprimento.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso provido. Sentença cassada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.